Tribunal: TJDFT
Processo: 0717913-76.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717913-76.2023.8.07.0001 RECORRENTE: LUANA MBR DE SOUZA COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. PRELIMINAR. DIALETICIDADE RECURSAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO INCIDENTAL. EMENDA À INICIAL. EXTINÇÃO. IRREGULARIDADE. DESCUMPRIMENTO. 1. Em decorrência do princípio da dialeticidade, todo recurso deverá ser devidamente fundamentado, expondo o recorrente os motivos pelos quais rechaça a sentença vergastada, a fim de justificar seu pedido de anulação, reforma, esclarecimento ou integração. 2. A análise de preliminar de cerceamento de defesa fica prejudicada quando há confusão com o mérito recursal. 3. De acordo com o art. 330, § 2.o, do Código de Processo Civil, nas “ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens, o autor terá de, sob pena de inépcia, discriminar na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, além de quantificar o valor incontroverso do débito”. 4. O autor que, intimado para promover a emenda à inicial, não sana na forma determinada os vícios apontados, enseja a extinção do processo sem resolução de mérito. 5. Incabível exibição de documentos em ação revisional quando a parte autora não exibe indícios mínimos do direito vindicado. 6. Preliminares rejeitadas. Negou-se provimento ao recurso. A recorrente sustenta que o decisum vergastado deu interpretação divergente aos artigos 324, §1o, inciso III, e 327, ambos do Código de Processo Civil, e 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, asseverando que, in casu, estaria demonstrada a existência de relação jurídica entre as partes, razão pela qual somente após a exibição dos documentos pretendidos seria possível aferir o excesso na cobrança de encargos pelo recorrido. Colaciona julgados do TJSP para amparar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade aos artigos 324, §1o, inciso III, e 327, ambos do Código de Processo Civil, e 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, bem como em relação ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Verifica-se dos autos que o douto Juízo singular determinou, de forma clara e precisa à parte autora, ora apelante, a emenda da inicial, conforme se infere (...) (ID 54633097 - Pág. 5). Destarte, sem o atendimento integral da decisão, inequívoca, pois, a constatação de que a parte não sanou, na forma determinada, os vícios apontados, o que justifica a manutenção da sentença que indeferiu a inicial e extinguiu o processo sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485 do CPC (...). Demais disso, certo de que não há falar em possível exibição incidental de documentos, pois, tratando-se de revisional de cláusulas contratuais, é condição de procedibilidade o pedido certo e a causa de pedir fundamentada (ID 54633097 - Pág. 6). Diante do contexto delineado, tem-se que o Juízo monocrático agiu corretamente ao extinguir o feito, uma vez que não foi atendida a ordem de emenda pela autora, cabendo o indeferimento inicial e a extinção do processo sem resolução de mérito, de acordo com o art. 321, parágrafo único, e o art. 485, inciso I, ambos do Código de Processo Civil. Ademais, cuidasse a hipótese apenas da ausência do instrumento contratual firmado pelas partes, tal como sugerido pela apelante, ainda assim seria imprescindível prova mínima de que o acesso ao documento pelo consumidor foi obstado ou impossibilitado a justificar a produção da prova (ID 54633097 - Pág. 8). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgRg no AREsp n. 2.109.634/MG, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 14/2/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024